Tribunal: TCU
Processo: 007.844/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Solicitar esclarecimentos ao Governo Federal sobre a existência ou não de contratos com a empresa Starlink, de propriedade do Sr. Elon Musk.

Inteiro teor:
Acórdão 1566/2024-TCU-Plenário Considerando que estes autos cuidam de representação com o intuito de se apurar a existência de possíveis irregularidades em contratos firmados entre a União e a empresa Starlink, o que se encontra albergado pela competência desta Corte; Considerando que, nos autos do TC Processo 010.172/2024-6 , apura-se representação contra a contratação, pelo Comando Militar da Amazônia, de serviços de telecomunicações via satélite, que supostamente somente poderiam ser atendidos pela empresa Starlink; Considerando a conveniência da tramitação conjunta desses dois processos, com vistas à otimização da análise de todas as supostas irregularidades narradas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V, alínea "a"; 234; 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno, em conhecer da representação e apensá-la definitivamente ao TC Processo 010.172/2024-6 , dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 007.844/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.